Tribunal: CARF
Processo: 23034.005636/94-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.005636/94-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.001 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
BANCO REAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/03/1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento da contribuição do Salário-Educação, incidente sobre as
remunerações pagas a título de “abono para creche” efetuado pelo próprio Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, por meio da Notificação para Recolhimento do Débito
no 179/94 (e-fls. 11)
O levantamento foi efetuado pela então fiscalização do INSS que encaminhou
relatório ao FNDE para providências quanto ao lançamento.
O contribuinte apresentou defesa (e-fls 12/19), alegando, em síntese, o que se
segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.005636/94-19
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.001 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.005636/94-19

 Que as notificações lavradas que tem por fato gerador as remunerações
efetuadas aos funcionários sob a rubrica “abono creche” vem sendo
amplamente contestadas, tanto na esfera administrativa quanto da judicial,
em função da carência total de respaldo legal para tanto.
 O art. 389 da CLT obriga os estabelecimentos em que trabalham pelo
menos 30 mulheres, com mais de 16 anos de idade, a manterem local
apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e
assistência seus filhos, no período de amamentação.
 Entretanto, a Portaria do Ministério do Trabalho no 3.296/1986 legalizou o
sistema de reembolso creche, em substituição à exigência contida no § 1o
do art. 389 da CLT, desde que venha estipulado em acordo ou convenção
coletiva, requisito que foi atendido pela cláusula 16a da Convenção
Coletiva de Trabalho dos bancários.
 Assim, totalmente improcedente a alegação de que tal rubrica seria
complementação salarial, eis que nada acrescentam ao patrimônio do
empegado, tendo características de reembolso/ressarcimento de despesas,
tanto que o pagamento só ocorre com a apresentação de recibos.
 Conclui que a verba tem natureza indenizatória e não remuneratória e
informa que o assunto está sub judice por meio da Ação Declaratória
Negativa de Débito Fiscal no 94.0010107-4 interposta pelo contribuinte
contra o INSS.
 Ao final, requer que seja reconhecida a improcedência do lançamento e
consequente arquivamento.
A defesa foi indeferida, com base no Parecer no 22/94, da Procuradoria-Geral do
FNDE (e-fls 92/106).
O contribuinte foi intimado e apresentou recurso (e-fls 109/114) onde repete as
alegações de defesa no sentido de que o “abono creche” não integra o salário de contribuição por
ser verba de natureza indenizatória.
Foi elaborada a Informação no 64/96 (e-fls 157/158) propondo o sobrestamento do
feito até o julgamento final do processo judicial junto ao TRF-SP, proposta que foi acatada pela
Procuradora-Geral Substituta.
O processo permaneceu sobrestado. Haja vista outras ações ajuizadas pelo
contribuinte, foi efetuada consulta à Divisão do Contencioso da AGU que proferiu a informação
de e-fls 332/333, com o seguinte teor:
1. Trata-se de consulta acerca da viabilidade de ser efetuada a cobrança do salário-
educação da empresa em epígrafe, ante a existência dos processos judiciais n°
94.001.0107-4, 94.001.8615-0, 94.001.8758-0 e 94.002.2856-2.
2. De acordo com os extratos de movimentação judicial anexos, assim como, através de
análise na pasta judicial n° 9444, verificou-se que a primeira ação (ordinária) foi
ajuizada tão somente em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social "INSS" e tem
como objeto o auxílio creche e o auxílio babá.
3. Igualmente, a segunda ação (ordinária) foi ajuizada somente em desfavor do INSS e
tem como objeto contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de
representação e despesas com promoções e relações públicas.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.001 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.005636/94-19

4. Já a terceira ação (ordinária), também ajuizada apenas contra o INSS, tem por objeto
questão atinente aos trabalhadores avulsos e autônomos.
5. Finalmente a quarta ação (ordinária), desta vez ajuizada em desfavor do INSS, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação "FNDE" e da UNIÃO, com o
argumento de que as contribuições supracitadas têm relação com o salário-educação,
sob a alíquota de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), requerendo a nulidade e ineficácia
de todo e qualquer auto de infração, notificação de débito e notificação fiscal de
lançamento.
6. Nesta última ação foi proferida sentença que acolheu o pedido da Autora (Banco
Real), para reconhecer que não integram a base de cálculo do salário-contribuição, e por
conseguinte, a do salário-educação, exigível com base no Decreto-Lei n° 1.422/1975 e
Decreto n° 87/043/1982, as verbas: auxílio-creche, auxílio babá, reembolso de verbas de
representação, despesas de promoções e relações públicas, reembolso de IPTU, ajuda de
aluguel, despesas de contratos, ressarcimento de assinatura de jornais e revistas,
ressarcimento de combustível e lubrificantes, ressarcimento por Km rodado,
ressarcimento por estacionamento zona azul, ressarcimento por refeições com clientes,
ticket refeição, ressarcimento de pedágios, ressarcimento de mensalidades de clubes
recreativos, ressarcimento de cursos de aperfeiçoamento profissional, salário-
maternidade, vale transporte e pagamentos à avulsos e autônomos.
7. Isto posto, cumpre informar que nos primeiros 03 processos citados no item " 1 " o
FNDE não é parte, de forma que qualquer decisão proferida naqueles autos não
atinge/esta Autarquia.
8. Com relação à 4a ação judicial, esclarecemos que a mesma encontra-se no TRF da 3a
Região, aguardando julgamento da remessa necessária.
9. Como ainda não houve o trânsito em julgado da decisão, cumpre informar que não há
decisão executável ao Contribuinte com relação à cobrança de salário-educação em
todas as verbas relacionados no item "6" supra, muito embora em sede de 1a instância de
jurisdição já exista uma decisão judicial desfavorável ao FNDE.
Diante das constatações, os autos permaneceram sobrestados até que foi elaborado
o Parecer no 282/2007 (e-fls 352/354) que, com base na Lei no 11.457/2007, entendeu que a
arrecadação e demais procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição do
salário educação seriam da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para onde os
autos foram encaminhados.
O processo foi remetido à DEINF-São Paulo, unidade de circunscrição do CNPJ
centralizador e diante da existência de recurso não julgado, os autos foram encaminhados ao
CARF.
Pelo Despacho no 2302-145 (e-fls 376/378), a Terceira Câmara da Segunda Seção
de Julgamento devolveu os autos à origem ao argumento de que o CARF não teria competência
para julgar o recurso interposto e que deveria ser proferida decisão administrativa de primeira
instância quanto à defesa administrativa apresentada. Argumenta ainda que, se de tal decisão,
houvesse interposição de recurso voluntário, os autos deveriam ser encaminhados para o CARF
para análise.
Entretanto, a DEINF-São Paulo, com base nos Decreto no 6.003/2006, Lei no
11.457/2007, Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE no 9/2010, Nota Técnica DICOP no
05/2010, Regimento Interno do CARF, elaborou o despacho (e-fls 530/537), com a seguinte
conclusão:
Que é finalidade e competência do CARF julgar recursos de decisão de primeira
instância que se refiram a tributos administrados pela RFB, e especificamente definindo
como competência da Segunda Seção os referentes a Salário-Educação transferidos do
FNDE para RFB por força do Art 4o da Lei no 11.457/2007(art. 3o inciso IV do
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.001 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.005636/94-19

RICARF), não fazendo qualquer restrição quanto a origem da decisão de primeira
instância, apenas determinando que sejam tributos administrados pela RFB, conforme
demonstrado e comprovado acima
1. Portanto considerando a existência de RECURSO tempestivo sem julgamento,
apresentado em 08/08/1994 e juntado sob fls. 109 a 114, sugerimos o
encaminhamento do processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF/Segunda Seção para apreciação nos termos do Art. 35 do Decreto no 70.235,
de 07/03/1972. (destaques no original)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
Quanto à tempestividade, não foi localizado nos autos o documento que atesta a
data em que o contribuinte tomou ciência da decisão que rejeitou a defesa apresentada. No
entanto, em todo o trâmite ocorrido ainda no âmbito do FNDE e da Procuradoria-Geral do
FNDE, o recurso foi tratado como se tempestivo fosse. Portanto, haja vista o tempo decorrido
desde a apresentação do recurso, em 08/08/1994, bem como o fato do recurso ter sido
apresentado perante outro órgão, considera-se que é tempestivo tendo em vista inexistir
evidência em sentido diverso.
O recurso apresentado pelo contribuinte se resume a questionar a incidência de
salário educação sobre valores pagos a título de “abono creche”.
Ocorre que o próprio contribuinte informa na peça recursal que questiona
judicialmente tal incidência, fato que foi corroborado pelas decisões judiciais juntadas aos autos,
relativas a diversas ações, as quais estão resumidas no despacho de e-fls 332/333, onde resta
claro que o contribuinte discute a incidência de salário educação nos valores relativos a “abono
creche” nos processos judiciais no 94.001.0107-4 e e 94.002.2856-2.
A concomitância entre ação judicial e processo administrativo, versando sobre o
mesmo objeto importa renúncia à instância administrativa, entendimento esse que , já se encontra
inclusive sumulado na esfera administrativa pela Súmula CARF no 1. Vejamos:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, como se trata de matéria sub judice, não cabe sua apreciação no âmbito
administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, por concomitância da
discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.001 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.005636/94-19

Fl. 542
DF CARF MF
Original